Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. PENHORA DE IMÓVEL. MATRÍCULA. INDIVIDUALIZADA. DESCRIÇÃO. SUFICIENTE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As alegações de fato que não foram formuladas pela parte no Juízo de origem não podem ser conhecidas na instância recursal, sob pena de supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício.
2. Realizada penhora de imóvel cuja matrícula é devidamente individualizada e consta dos autos, a indicação no termo de penhora de seu endereço do bem e a remissão ao número da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis na decisão que determinou a constrição são capazes de permitir o exercício do direito de defesa do executado.
3. Não há necessidade de avaliação prévia do imóvel se sequer foi iniciada a expropriação do bem.
4. A utilização de casamento já desfeito como fundamento para alegar a nulidade da penhora em razão da ausência da intimação do cônjuge configura litigância de má-fé. Penalidade aplicada.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida.